Tribunal: TJMT
Processo: 0014325-92.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014325-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSSANIO ALVES FERREIRA - CPF: 904.142.331-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR – INOCORRÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas e pelo termo de constatação de embriaguez e não necessariamente pelo exame de alcoolemia.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, imperioso concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram suficientemente demonstradas, uma vez que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jussânio Alves Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0014325-92.2017.8.11.0004 – Código 262127, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado por ausência de provas que atestem a alteração da capacidade psicomotora do condutor (Id.

111224969, pp. 107-112).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

111224969, pp. 117-119).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 112599960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022